Tribunal: TJES
Processo: 0026366-16.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026366-16.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL DE ASSIS MARQUES

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE BENEFÍCIO - SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PETROS - ARTIGO 41 DO RPB (PETROS) - PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS - RMNR – REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - AUMENTO SALARIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A leitura do artigo 41 do Regulamento da PETROS não leva à conclusão que tem expectativa a parte apelante, visto que, a despeito de relacionar no tempo (periodicidade) a concessão de reajuste tanto aos ativos quanto aos inativos, diferente ocorre quanto ao percentual de reajuste, vale dizer, a paridade almejada, pois não normatizou a similitude afirmada.

II. A interpretação já assente deste E. Tribunal para o art. 41 do Regulamento da PETROS é a de que a referida disposição garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica em paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada.

III. Não há que se falar em redução da verba honorária já fixada na origem no patamar mínimo, conforme disposição do §2º do artigo 85 do estatuto processual, não havendo, ademais, espaço para apreciação equitativa do §8º, deste mesmo artigo.

IV.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026366-16.2016.8.08.0035

APELANTE: JOEL DE ASSIS MARQUES

APELADO: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta em razão da sentença de fls. 395/399, que julgou improcedente o pleito vertido pela parte autora, JOEL DE ASSIS MARQUES, de vinculação entre os reajustes dos benefícios assegurados por previdência complementar e aqueles concedidos pela Petrobrás aos funcionários em atividade.

Em suas razões, aduziu o recorrente, em síntese, que a ação visa assegurar a aplicação das normas regulamentares vigentes à época de sua adesão ao plano de benefícios da recorrida, requerendo o pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria decorrentes da falta de repasse aos inativos do percentual de reajuste salarial concedido aos empregados em atividade, travestido de reajuste em acordos coletivos de trabalho. Sequencialmente, afirmou que o Regulamento PETROS estabelece paridade de condições de reajuste entre ativos e inativos e, por fim, insurgiu-se quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

De plano, cumpre deixar claro que “
O CDC não se aplica a relação jurídica existente entre entidade fechada de previdência privada e seus participantes em razão do não enquadramento do fundo de pensão no conceito consumerista de fornecedor e ante o mutualismo e cooperativismo que regem a relação entre as partes. A Súmula n. 321/STJ ("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes") apenas se aplica às entidades abertas de previdência complementar
.” (AgRg no AREsp 727.968/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015).

Valeu-se a parte autora/apelante para declinar sua pretensão do disposto no artigo 41, do Regulamento do Plano de Benefícios (RPB) da PETROS, que diz:

“
Art. 41 -
Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão e de auxílio-reclusão, serão reajustados nas mesmas épocas em que f
o
rem feitos os reajustamentos salariais da Patrocinadora, aplicando-se às suplementações
o seguinte fator de correção (FC):”

Segundo a parte autora/apelante, tal disposição normativa conferiria o direito de paridade dos inativos em relação a toda e qualquer movimentação da Petrobras que vise reajustar ou compensar perdas salariais dos petroleiros da ativa.

Em contrapartida, sustenta a PETROS que seu Plano de Classificação e Avaliação de Cargos (PCAC), não constitui aumento ou reajuste de salários, sendo fruto de negociação coletiva. Assim a RMNR não seria um reajuste salarial, mas, sim, uma política remuneratória diversa destinada exclusivamente à ativa, que, segundo previsão do §30, da cláusula 3ª, do termo de aceitação do PCAC, não é aplicável aos aposentados e pensionistas.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de repetitivos decidiu que “
Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.
”(REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014).

Nessa esteira é possível extrair que a concessão de eventuais reajustes, ainda que para preservação de paridade, não é automática, necessitando de previsão no regulamento, ideia corroborada no julgamento do REsp 1564070/MG, também julgado como repetitivo.

Vale consignar, também, eis que relevante ao tema, que o STJ ratificou que a extensão de vantagens pecuniárias ou mesmo reajustes salariais concedidos aos empregados de uma empresa ou categoria profissional, de forma direta e automática, aos proventos de complementação de aposentadoria de ex-integrantes dessa mesma empresa ou categoria profissional, independentemente de previsão de custeio para o plano de benefícios correspondente, não se compatibiliza com o princípio do mutualismo inerente ao regime fechado de previdência privada (REsp 1.207.071/RJ).

Nesse cenário, a leitura do referido artigo 41 não leva à conclusão que tem expectativa a apelante.

A despeito de relacionar no tempo (periodicidade) a concessão de reajuste tanto aos ativos quanto aos inativos, diferente ocorre quanto ao percentual de reajuste, ou seja, a paridade almejada pela recorrente, pois não normatizou a similitude aqui pretendida.

Em outras palavras, “
O art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios, não prevê, propriamente, a paridade entre ativos e inativos, mas, tão somente, o reajuste nas mesmas épocas dos reajustes salariais da patrocinadora, aplicando-se às suplementações, determinado Fator de Correção indicado por uma fórmula, que não corresponde, de maneira exata, à correção ou ao índice de correção dos salários dos trabalhadores ativos.
”
(TJES, Classe: Apelação, 024130416563, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Veja-se que sobre a caracterização ou não de aumento em razão da estipulação da Remuneração Mínima por Nível (RMNR) pela Petrobras e a existência de paridade entre ativos e inativos beneficiários da PETROS pelo que disposto no RPB, a jurisprudência de nosso Tribunal mostra-se, hoje, uníssona a respeito da ausência do direito reclamado pela autora/apelante.

Portanto, a interpretação já assente deste E. Tribunal para o do art. 41 do Regulamento é a de que a referida disposição garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica em paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada.

Em verdade, a jurisprudência desta Corte firma-se no sentido de que a dita “remuneração mínima de nível e regime – RMNR” não foi aplicada indiscriminadamente a todos os empregados da Petrobras, mas apenas àqueles que tinham efetivo direito, segundo critérios objetivos estabelecidos.

Assim, tenho como já sedimentado o entendimento de que o estabelecimento do RMNR não pode ser considerado aumento salarial ou majoração de proventos apta a refletir em majoração dos proventos dos aposentados por equiparação, como pretendido pela recorrente.

Por fim, no tocante ao pleito recursal de redução da verba honorária, observo que a fixação na origem já fora realizada no patamar mínimo, conforme disposição do §2º do artigo 85 do estatuto processual.

Além disso, diferente de como afirmado pela apelante, não cabe à hipótese em voga a apreciação equitativa disposta no §8º do referido artigo, isto porque não há presença de nenhuma conjectura prevista na norma, a saber, proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo.

Logo, não merece ser provido o apelo, caminhando a sentença recorrida sobre a trilha interpretativa firmada por este Tribunal.

Diante do exposto, com espeque na jurisprudência de nossa Corte,
CONHEÇO DO APELO

e

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários fixados na sentença, a título de sucumbência recursal, a teor do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR